Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-96.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONFECÇÃO DE MOLDES DENTÁRIOS. EXISTÊNCIA DE MOLDES ANTERIORES. MODELOS. RESULTADO DEFICITÁRIO. MOLDES FEITOS COM NÚMERO MENOR DE ELEMENTOS. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE OUTRO PROFISSIONAL. VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) Condenar a requerida a ressarcir o autor do valor de R$ 1.200,00 a título de danos materiais, e ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 por danos morais”.
2. Em breve súmula, o autor relata que em 18/04/2023 formalizou com a empresa requerida contrato de prestação de serviços para a confecção de duas dentaduras (partes superior e inferior), pelo valor de R$ 1.200,00 e previsão de entrega em até 20 dias úteis. Ressalta que suas dentaduras anteriores machucavam sua boca por serem demasiadamente largas, porém, após três meses do prazo inicialmente estabelecido, as próteses entregues vieram com número inferior de elementos, porém o problema não foi resolvido, mesmo após mais um mês com tentativas de ajustamento. Assevera que foi exigido o pagamento de mais R$ 300,00 em 03/08/2023 para a realização do procedimento de confecção de novas próteses no molde das antigas, pois as recém adquiridas havia passado pelo processo de acrilização, não sendo possível mudanças posteriores. Esclarece que tentou a rescisão do contrato, contudo a empresa requerida se recusou a efetuar a devolução dos valores despendidos, sendo obrigado a contratar outra empresa para realizar o mesmo serviço, contudo desembolsando o valor de R$ 1.300,00. Ao final, requereu a rescisão do contrato com devolução integral do valor pago, além de reparação pelos danos morais suportados. Em contestação, a empresa requerida sustenta que em nenhum momento se negou a realizar o ajuste da prótese do Reclamante, além de ainda especificar que os agendamentos ocorreram regularmente e sem qualquer custo adicional referente ao período de adaptação. Aduz que houve inúmeras provas da dentadura antes e a finalização foi feita pelo método de “acrilização” da prótese, argumentando que após todas as provas da prótese e antes que fosse finalizada, o autor autorizou este procedimento e ainda assinou formalmente o termo de aceitação exigido pela clínica a todos os pacientes.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal regularmente recolhidos (ID no 59266388). Contrarrazões apresentadas (ID no 59266394), pugnando pelo improvimento do recurso.
4. Em sede recursal, a recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa e incompetência dos Juizados em razão da complexidade da prova a ser produzida, sob o argumento de necessidade da realização de perícia técnica. No mérito, ratificou os termos da contestação, sobretudo a excludente de responsabilidade civil em razão da inexistência de defeitos nos serviços prestados. Requereu a anulação da sentença e consequente extinção do processo por incompatibilidade de procedimentos, ou, o provimento do recurso para julgamento de improcedência da demanda.
5. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova, quando já esgotada a fase de instrução. O recurso inominado apresenta tese defensiva não veiculada na contestação, tendo sido apresentada apenas no recurso inominado (alegação de necessidade de realização de perícia técnica). Portanto, trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Assim, inadmissível a análise de argumento não aduzido no momento oportuno, agora lançado nas razões do recurso, o que consubstancia evidente inovação recursal, e não merece conhecimento. Recurso do réu não conhecido, neste ponto. Igualmente, não prospera a alegação de cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento, podendo indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. O processo se encontra instruído com documentos suficientes para o julgamento do seu mérito, não havendo complexidade ou necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido.
7. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". Nestes termos, cabe à empresa requerida demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que a parte recorrida não provou os fatos constitutivos do seu direito.
8. Na situação em análise, denota-se do conjunto probatório que em 18/04/2023 o recorrido formalizou com a empresa requerida contrato de prestação de serviços para a confecção de duas dentaduras (partes superior e inferior), pelo valor de R$ 1.200,00 e previsão de entrega em até 20 dias úteis (ID no 59266362). O documento de ID no 59266372, pg. 02 confirma que houve quatro consultas para confecção dos moldes, tendo o recorrido assinado termo de recibo das molduras após apenas quatro consultas (ID no59266373). A recorrente confirma que o procedimento de “acrilização” somente ocorreu em 13/07/2023, quando o paciente declarou ter consciência de como os moldes ficaram. Apesar deste documento apresentado, com assinatura do recorrido, é de se reparar que a tela sistêmica apresentada pela própria empresa recorrente confirma o retorno do paciente por mais seis vezes (ID no 59266372), com marcação da última consulta para o dia 03/08/2023.
9. Não bastasse a quebra da confiança no serviço prestado, o recorrido logrou demonstrar que os moldes feitos pela recorrente vinham com um elemento a menos em cada um, comparados à dentadura anterior, e àquela feita por outra empresa após o pedido de rescisão de contrato (fotos de ID no 59266360, pg. 01/02).
10. Saliente-se, por oportuno, que numa relação jurídica contratual, as partes contratantes devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez.
11. Os institutos da boa-fé, da segurança jurídica e da confiabilidade na lei e nas relações dizem respeito a uma espécie de Código Moral, sustentado pelo Direito, que deve reinar entre os polos de uma relação jurídica propriamente dita; dizem respeito à confiança que se estabelece entre as partes para que os negócios jurídicos possam se sustentar fielmente; falam de um pacto de boa-fé, no qual os participantes possam esperar reciprocidade de lealdade, honradez e justeza; traduzem a confiabilidade num sistema jurídico que garanta direitos e obrigações; enfim, versam sobre premissas éticas ligadas às normas jurídicas. Logo, inaceitável a conduta da empresa recorrente em protelar a solução do problema apresentado pelo recorrido.
12. Quanto à reparação por danos morais, é certo que o mero despreparo e desprezo que a empresa recorrente demonstrou para com seus consumidores é grave e lamentável.
13. Ademais, para a fixação do quantum, necessário que a empresa recorrente se atente para futuras ações compatíveis com sua função exercida na sociedade, qual seja, de prestador de serviços financeiros, atividade importante ao desenvolvimento econômico, sem perder de vista direitos fundamentais.
14. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter punitivo da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa aos autores.
15. Procedida a harmonização dos critérios acima listados com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, o valor arbitrado em sentença (R$ 4.000,00) é justo e adequado.
16. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
17. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.